Tribunal: TJSP
Processo: 2195865-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Decisão que não acolheu a preliminar de prescrição suscitada pela requerida-agravante. Inconformismo. Não acolhimento. Partes que são irmãos beneficiados por escritura de doação sob condição suspensiva. Artigo 189 do CC. Impossibilidade de fixação do termo inicial da alegada prescrição como sendo a data em que firmada a escritura de doação ou mesmo a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Decisão que não acolheu a preliminar de prescrição suscitada pela requerida-agravante. Inconformismo. Não acolhimento. Partes que são irmãos beneficiados por escritura de doação sob condição suspensiva. Artigo 189 do CC. Impossibilidade de fixação do termo inicial da alegada prescrição como sendo a data em que firmada a escritura de doação ou mesmo a data de transferência de parte do dinheiro cabente ao agravado, que não teria condições efetivas de verificar a existência ou não de violação de seu direito em quaisquer dos dois momentos. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2195865-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LILIAN
WOLOSKER, é agravado NATANIEL WOLOSKER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195865-29.2020.8.26.0000 -Voto no 7.669
2
Agravo de Instrumento no 2195865-29.2020.8.26.0000
Agravante: Lilian Wolosker Bortman
Agravado: Nataniel Wolosker
Comarca: São Paulo
Voto no 7.669
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR
CONTAS. Decisão que não acolheu a preliminar de
prescrição
suscitada
pela
requerida-agravante.
Inconformismo. Não acolhimento. Partes que são irmãos
beneficiados por escritura de doação sob condição
suspensiva. Artigo 189 do CC. Impossibilidade de fixação
do termo inicial da alegada prescrição como sendo a data
em que firmada a escritura de doação ou mesmo a data de
transferência de parte do dinheiro cabente ao agravado, que
não teria condições efetivas de verificar a existência ou não
de violação de seu direito em quaisquer dos dois momentos.
Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Lilian Wolosker Bortman contra a r. decisão de fls. 96/97 que, nos autos
de ação de exigir contas que lhe foi ajuizada por Nataniel Wolosker, ao
sanear o feito, não acolheu a preliminar de prescrição suscitada pela
requerida-agravante, nos seguintes termos:
“Vistos.
Preliminarmente, no que toca à arguição de
prescrição, não merece prosperar. A pretensão de
exigir contas e a de, eventualmente, obter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195865-29.2020.8.26.0000 -Voto no 7.669
3
ressarcimento em caso de apuração de existência
de crédito, por serem vazadas no bojo da mesma
demanda, devem observar o mesmo prazo
prescricional, o qual tem início com o surgimento
da pretensão, que decorre da exigibilidade do
direito subjetivo (CC, art. 189). Na hipótese dos
autos, é controversa, inclusive, a existência da
relação jurídica travada entre as partes -
administração
de
valores
aplicados
em
instituição financeira para fins de pagamento de
eventuais gastos da genitora de ambas as partes -
, de modo que não se revela adequada a adoção,
como termo inicial da prescrição, da data da
doação ou da data em que a requerida teria
transferido apenas parte do dinheiro doado ao
autor, na medida em que sequer se poderia
considerar violado o direito do autor em tais
momentos. Sem essa condição, qual seja, a
determinação do ponto de partida, não há que se
falar em prescrição.
Partes legítimas e bem representadas. Estão
presentes os pressupostos de constituição e
desenvolvimento válido e regular do processo,
razão pela qual dou o feito por saneado.
Defiro os depoimentos pessoais e a prova
testemunhal.
Fixo o prazo comum de 15 dias para que as
partes apresentem rol de testemunhas, sob pena
de
preclusão,
observando-se
os
requisitos
estabelecidos pelo artigo 450 do Código de
Processo Civil, bem como o limite quantitativo do
artigo 357, § 6o, do mesmo diploma. (...)”
Sustenta a agravante, inicialmente, o cabimento
do presente recurso, nos termos do artigo 1.015, inciso II do CPC. Relata
ser irmã do agravado, tendo ambos sido beneficiados pela “escritura de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195865-29.2020.8.26.0000 -Voto no 7.669
4
doação sob condição suspensiva” que teve como doadora a mãe das
partes, firmada no ano de 2015. Esclarece que as partes receberam, cada
uma na proporção de 50%, os bens arrolados às fls. 05 ressaltando que,
no referido instrumento, conferiu-se às partes o prazo de 01 ano para
aceitar a doação (condição suspensiva), momento a partir do qual cada
parte teria adquirido a propriedade dos bens que lhe fora doado. Explica
que, transcorridos mais de quatro anos da doação, o agravado ajuizou a
ação e origem, para compeli-la a prestar contas dos valores que
supostamente estariam sob o seu cuidado.
Insiste que, ainda que se considerasse como
marco interruptivo da prescrição a notificação extrajudicial do agravado,
a consumação teria sido consumada: “(i) 15/05/2015, que corresponde à
data em que foi firmada a escritura de doação, visto que, de lá até a
notificação extrajudicial a que se refere, já havia transcorrido 03 anos,
11 meses e 26 dias; e (ii) 25/05/2015, quando o Agravado aceitou a
importância de R$1.150.000,00, paga pela Agravante e que, segundo ele
mesmo alega à fl. 5, teria sido feito a título de devolução da quantia a
que fazia jus. Considerando essa data - em que teria ocorrido a aceitação
inequívoca da doação - mesmo assim, operou-se a prescrição, porquanto
decorridos 03 anos, 11 meses e 16 dias” (fls. 08).
O recurso foi processado sem a atribuição do
efeito suspensivo pleiteado (fls. 14/17).
Contraminuta ofertada às fls. 20/32.
Decorrido o prazo sem oposição ao julgamento
virtual.
É, em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195865-29.2020.8.26.0000 -Voto no 7.669
5
Inicialmente, cumpre ressaltar que conquanto não
se ignore a taxatividade do art. 1015, do CPC, consoante entendimento
pacificado pelo C. STJ em sede de apreciação de recursos repetitivos
(Tema 988/STJ), submetida à Corte através dos REsp. n. 1.704.520/MT,
REsp. n. 1.696.396/MT, REsp. n. 1.712.231/MT: “O rol do art. 1.015 do
CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de
agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
Pois bem.
Em que pese a combatividade da recorrente, seu
inconformismo não merece acolhimento.
Assim dispõe o artigo 189 do Código Civil:
“ Violado o direito, nasce para o titular a
pretensão, a qual se extingue, pela prescrição,
nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206.”
Como ponderado pelo julgador a quo, é mesmo
controversa a relação jurídica travada entre as partes - administração de
valores aplicados em instituição financeira para fins de pagamento de
eventuais gastos por parte da genitora de Lilian e Nataniel - porque,
como visto, agravante e agravado são irmãos beneficiados por “Escritura
de Doação sob Condição Suspensiva”, que teve como doadora a mãe das
partes, a sra. Rachel Wolosker, escritura essa firmada no dia 15/05/2015
(fls. 13/21, autos originários).
Vê-se que em sua petição inicial, após listar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195865-29.2020.8.26.0000 -Voto no 7.669
6
bens objetos da doação - todos relativos a aplicações de renda fixa,
fundos de investimento e poupança, em variadas instituições financeiras
(fls. 03/04), - Nataniel esclarece que o saldo remanescente que ainda se
encontra em poder de sua irmã diz respeito à aplicação em instituição
financeira distinta que, aparentemente, era utilizada para gastos com os
cuidados da saúde de sua genitora.
Por sua vez, em sua contestação, a requerida-
agravante relata que “Tratou-se, a bem da verdade, de favor que a
Requerida prestou a seu irmão, no sentido de continuar pagando as
contas que foram aparecendo ao longo desses últimos anos e que eram
de responsabilidade da falecida mãe das partes. Não há valores comuns
ou de titularidade do Requerente, administrados pela Requerida, que
lhe autorize peticionar dela exigindo contas. Há, sim, valores de
titularidade de Rachel Wolosker, mãe de ambas as partes, que vem
sendo utilizados para pagamento de suas pendências, a exemplo de, mas
não se limitando a:
(a) contribuição para o Fundo Perpétuo de
Preservação da sepultura da sra. Rachel
Wolosker, junto à Associação Chevra Kadisha
Cemitério Israelita de São Paulo;
(b) contribuição para o Fundo Perpétuo de
Preservação da sepultura do sr. Siegmundo
Wolosker, junto à Associação Chevra Kadisha
Cemitério Israelita de São Paulo;
(c) despesas incorridas no sepultamento da sra.
Rachel Wolosker, junto à Associação Chevra
Kadisha Cemitério Israelita de São Paulo;
(d) despesas médicas devidas ao Serviço Médico
Cirúrgico de São Paulo LTDA.;
(e) honorários médicos devidos ao Instituto
Paulista de Cirurgia Vascular e Endovascular,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195865-29.2020.8.26.0000 -Voto no 7.669
7
em razão de implante de “shunt” definitivo na
veia jugular interna direita da sra. Rachel
Wolosker, realizada no Hospital Israelita Albert
Einstein;
(f) honorários médicos devidos ao Instituto de
Gastrenterologia e Endoscopia Digestiva;
(g) emolumentos do 14o Tabelião de Notas da
Comarca de São Paulo, em função da “Escritura
Pública de Doação sob Condição Suspensiva”;
(h) arrecadação do ITCMD pela doação
realizada;
(i) despesas do convênio médico da Bradesco
Saúde S/A;
(j)
contribuições
sociais
das
empregadas
domésticas e cuidadoras da sra. Rachel Wolosker
(INSS);
(k) verbas rescisórias devidas às empregadas
domésticas
e
cuidadoras
da
sra.
Rachel
Wolosker;
(l) etc””
Como visto, a requerida-agravante afirma que não
está a administrar patrimônio comum, advindo da herança de sua mãe,
ao mesmo tempo em que confessa a existência de valores de titularidade
de sua genitora que “vem sendo utilizados para pagamento de suas
pendências”. Prossegue, argumentando que “ainda que assim fosse,
teria o requerente, em tese, direto a reclamar, em eventual
sobrepartilha, o inventário de bens sonegados ou retidos indevidamente
pela requerida, mas jamais lhe exigir contas (...)” (fls. 55), alegação
essa que deverá ser objeto de apreciação pelo julgador a quo no
momento oportuno, até porque não restou claro se a aplicação
mencionada por Nataniel consta ou não da relação de bens objeto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2195865-29.2020.8.26.0000 -Voto no 7.669
8
doação.
De todo modo, forçoso reconhecer que não há
como se fixar o termo inicial da alegada prescrição arguida pela
recorrente como sendo a data em que firmada a escritura de doação
(15.05.2015) ou mesmo a data de transferência de parte do dinheiro
cabente ao agravado (25.05.2015), porquanto em uma ou outra data não
teria ele condições efetivas de verificar a existência ou não de violação
de seu direito.
De rigor, portanto, a manutenção da r. decisão
agravada pelos seus próprios fundamentos e pelos demais aqui
acrescidos.
Daí porque, ante o acima exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora